Tribunal: STF
Processo: AI 283302
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      O acórdão recorrido está em conformidade  com a
jurisprudência desta Corte, inclusive ao repelir a
alegada violação ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos, pois, como se assinalou em precedente desta
Corte: "... não há falar-se, no caso, em violação ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos, já que não
tem ele por escopo assegurar o valor real dos
estipêndios, não havendo espaço, portanto, para se falar
em vencimentos reduzidos, mas simplesmente
em expectativa de correção não verificada, coisa diversa.
(RE n° 201.026-DF, DJ de 06-09-96, p. 31.869)".
2.      Em síntese, não houve
redução do valor nominal dos vencimentos.
3.      Agravo improvido.